Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725526-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DINA NUNES GUIMARAES BRAGA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSA DINA NUNES GUIMARÃES BRAGA contra decisão de ID 202521811 (autos de origem), proferida em Execução Fiscal, proposta por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que está configurada a prescrição intercorrente, diante do lapso temporal transcorrido entre a propositura da execução fiscal e o comparecimento espontâneo; que o despacho citatório não é suficiente para interromper indefinidamente a prescrição; que a parte exequente permaneceu inerte; que há afronta à razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Custas recolhidas (ID 73297359). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese, o agravante argui a prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o fundamento de que foi ultrapassado o prazo quinquenal. Verifica-se dos autos que a execução fiscal foi proposta em 18/2/2013, com determinação de citação em 22/2/2013 (ID 35799861 dos autos de origem). Todavia, o mandado de citação sequer foi expedido pela Secretaria do juízo. Portanto, nota-se que a parte agravada buscou o aperfeiçoamento da citação no prazo legal, e que a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da execução fiscal. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora